Tribunal: TJBA
Processo: 8024025-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8024025-52.2025.8.05.0000 COMARCA: CORRENTINA/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - OAB/GO 42276 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA/BA. PACIENTE: JEFFERSON BARBOSA DA SILVA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME TIPIFICADO NO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1 - ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DENÚNCIA OFERECIDA E RECEBIDA, SENDO DETERMINADA A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA OFERECIMENTO DE RESPOSTA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO PENAL. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. PACIENTE FOI ABORDADO PELOS PREPOSTOS DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF), NO DIA 12/03/2025, SENDO, INICIALMENTE, ENCONTRADA UMA PEQUENA QUANTIDADE DE PÓ BRANCO, ESCONDIDA DENTRO DE UMA MEIA PRETA. POSTERIORMENTE, EM UM COMPARTIMENTO OCULTO DO VEÍCULO, FORAM LOCALIZADOS DOIS TABLETES DE UMA SUBSTÂNCIA QUE, A PRINCÍPIO, SE PRESUME SER COCAÍNA. PARA ALÉM DISSO, FOI APREENDIDO A QUANTIA DE R$ 1.394,00 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) EM ESPÉCIE, DE FORMA QUE, DURANTE O DEPOIMENTO NA FASE INQUISITORIAL, O FLAGRANTEADO AFIRMOU TER RECEBIDO A QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) DE UMA PESSOA DESCONHECIDA, COM A INSTRUÇÃO DE TRANSPORTAR O VEÍCULO DE GUAPÓ/GO PARA CABROBÓ/PE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, ESPECIALMENTE CONSIDERANDO A APREENSÃO DE DOIS TABLETES E UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA COM CARACTERÍSTICAS DE COCAÍNA, CONFORME O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8024025-52.2025.8.05.0000, tendo ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - OAB/GO 42276, como Impetrante e, na condição de Paciente, JEFFERSON BARBOSA DA SILVA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR